Tribunal: TJMT
Processo: 0003135-17.2014.8.11.0044
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003135-17.2014.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABRICIO LORENZI - CPF: 000.372.851-06 (EMBARGADO), ELSON ANTONIO FERREIRA - CPF: 472.088.056-87 (ADVOGADO), JOAO CAETANO DE OLIVEIRA PADILHA - CPF: 025.136.571-95 (EMBARGANTE), JOSE MESSIAS ALVES - CPF: 313.088.481-53 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO .

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS PRESENTES – ART. 561 DO CPC – COMPROVAÇÃO – PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL – EFICÁCIA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO CAETANO DE OLIVEIRA PADILHA, contra o acórdão desta 3ª Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de apelação.

A parte Embargante alega que o entendimento aplicado no acórdão foi equivocado.

Aponta omissão em relação a cadeia possessória da área que comprova, de forma inquestionável, o exercício de posse mansa e pacífica por Luiz Carlos Meres, afastando, por conseguinte, a posse aduzida pelo Embargado Fabrício Lorenzi nos autos da Ação de Reintegração de Posse.

Desse modo, requer o acolhimento destes aclaratórios, a fim de que sejam sanados os vícios presentes, com a atribuição de efeito modificativo, para que sejam analisadas às provas documentais, e principalmente o depoimento das testemunhas arroladas pelo Embargante, os quais comprovam o exercício de posse por Luiz Carlos Meres e a ausência da posse afirmada por Fabrício Lorenzi.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC (intimação da parte embargada), a qual, mesmo intimada, deixou de se manifestar (id. 140614183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há
omissão
quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a
contradição
ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

O acórdão embargado foi claro, objetivo e, calcado em lei e em jurisprudência, deu o Direito posto à apreciação dos julgadores.

em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança, observando Orlando Gomes que:

(...) em caso de esbulho, a ação cabível é a reintegração de posse. Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade" (in "Direitos Reais", Forense, 18ª ed., p. 91).

Analisando detidamente os autos, verifico que tais requisitos restaram devidamente comprovados, devendo ser mantida a r. sentença de primeiro grau, que julgou procedente o pleito possessório.

No caso em tela, entendo que os fundamentos invocados pela parte autora para amparar sua pretensão reintegratória são aptos a denotar o cumprimento dos requisitos autorizadores do deferimento da tutela.

Em sua Contestação, o autor\apelado demonstrou ser proprietário da área em discussão desde 04.12.2003, quando comprou dita área do Sr. Irineu Link, que por sua vez comprou de Celina Stranguete Alves Nogueira Lima, em 11 de março de 2002, tendo esta, comprado em 14/06/1994, da família Bigolin, conforme contratos anexos ao processo; que a família Bigolin detinha a posse da área desde a década de 1970; que além do apelante, outras cinco pessoas tentaram tirar a posse da área de seus legítimos donos, são eles: Sr.
Danilo Sacia Neto
(processo 57-98.2003.811.0044-cód. 8897 e 921-73.2002.811.0044-cód. 8726, ambos da 2ª Vara desta Comarca Paranatinga) e
Hilário Bigolin
(processo 767-89.2001.811.0044-cód. 7243, da 2ª Vara desta Comarca Paranatinga),
José Carlos Maran
(Processo 1446-50.2005.811.0044, Código 15.130, da 2ª Vara desta comarca Paranatinga),
João Caetano de Oliveira Padilha
(processo 3135-17.2014.811.0044, Código 58076, da 2ª Vara de Paranatinga) e agora o apelante.

Os depoimentos das testemunhas arroladas respaldaram as assertivas aduzidas pelo autor\apelado.

A testemunha Pedro Luiz Campognara relatou que:

“
Que a testemunha o primeiro de toda a região ali. Na microrregião eu sou o primeiro. Que chegou lá a 25 anos atrás. Que o senhor José Luiz começou a exercer a posse desde 1993, ele já andava por ali, depois através do irmão dele foi comprada outra área próxima dali. Que o antigo gerente da testemunha era gerente de Angelo Bigolin, tendo o Bigolin vendido para a senhora Celina. Que conheceu a senhora Celina, tendo esta exercido a posse da área. Que quando o José Luiz chegou eles construíram e formaram pastagem
. Que na área tem aproximadamente 200 hectares de pastagem, uma casa simples. (...) Que sempre visitava Celina na cede dela. Que não sabe dizer se a área foi objeto de outras ações possessórias. Que a muitos anos atrás visitou a área quando o José Luiz começou a frequentar a região e em uma dessas ocasiões foram na área, tinha cerca (...) uma casa simples de madeira e pastagens formadas. (...) Que viu gado do senhor José Luiz na área há muitos anos atrás. A testemunha diz que não conhece Danilo Sacer, José Carlos Maran, Sebastião Brandão, Osvaldo Lopes Brandão, Cristovão Martins de Oliveira. (...) Que os vizinhos da área Rotílio Cardoso, Paulo maozinho, Mauricio. (...)”

A testemunha Paulo Diniz relatou que:

“
Que a testemunha tem posse de área próximo. Que já pode presenciar o Senhor Fabrício nessa área. Que a testemunha já arrendou a área do doutor Fabrício de 2010 até 2013, tendo contrato escrito. Que ano passado apareceu um pessoal dizendo que era dono. Que viu essas pessoas lá, tendo entrado lá a uns 7, 8 meses. Que João Caetano sempre vai na área
. (...) A testemunha disse que nunca fez serviço na área. Que na área tem cercada. (...) Que aonde colocou o gado é fechado. (...) Que na área sempre teve funcionário do requerente. (...)”

A testemunha João Maria Faria da Costa informou ao juízo que:

“Que a fazenda se localiza vizinha com a fazenda da testemunha, tendo a testemunha adquirido a fazenda em 2012. Que foi a testemunhas que abriu a divisa da fazenda, fazendo as divisas, as estradas.
Que foi o Fabrício e José Luiz que apareceram por la quando precisava pagar parte das divisas construídas. (...) Que tinha cerca que eles fizeram, tem uma área lá perto, de aproximadamente 320 hectares. Que eles tinham o gado deles mesmo. Que teve uns cidadãos que chegaram lá e não identificaram movimentação nenhuma e diz que são donos.
Que esses caras não mostraram documento nenhum. Que eles não estão ocupando a área da testemunha. (...) Que os funcionários do autor sempre ficam ali mas moram em uma outra área. (...) Que não tinha picadas de machado, mas tinha algumas marcas no chão. (...)”

Na oportunidade da audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes na ação de Reintegração de Posse e Embargos de Terceiro, tendo a testemunha Paulo Diniz Cabral da Silva proprietário da Fazenda Nagamati, lindeira com a área pertencente ao senhor Fabrício Lorenzi, corroborou integralmente com o seu depoimento tomado em audiência de justificação, informando que:

“Que a fazenda Aguia Dourada é vizinha da fazenda da testemunha. Que os vizinhos têm o Seu João Farias, Fazenda São Carlos e a testemunha. Que tem pastagem e benfeitorias na área e que a testemunha já arrendou a pastagem de 250 a 300 hectares do Senhor José Luiz e de seu filho. Que na área tem casa. Que é cercada as áreas de pasto e as áreas de matas é só picada. Que só arrendou a área.
Que há muito tempo a área era da dona Celina que após vendou para um tal de Link de Canarana e depois o Senhor José e os filhos comprou lá.
(...) Que na divisa com a fazenda da testemunha aonde não é cerca é estrada e no rumo das pastagens é cerca. (...)”

Em audiência de instrução foi tomado, ainda, o depoimento do informante João Maria Faria da Costa tendo esta relatado que:

“
Que é vizinho da família Lorenzi. Que são vizinhos da fazenda Aguia Doutorada começa com João Maria Faria da Costa, depois no fundo faz confrontações com o Senhor Ivo e no laudo de cima faz confrontações com o Senhor Paulo. Que nas oportunidades em que dialogou existem aproximadamente 300 hectares de passagem, mas a área total é maior. Que quando a testemunha comprou sua propriedade, o único proprietário que foi contato para fazer a medição e divisa foi a família lorenzi
. Que a testemunha não sabe dizer quem foi os proprietários anteriores. Que em 2015 a testemunha testemunhou em uma audiência em uma reintegração de posse. (...) Que a testemunha já viu o Senhor Luiz Carlos Meres (...)”

Corroborando com o depoimento acima, o informante Izarão de Sá Borges relatou em juízo que:

“
Que a testemunha conhece a fazenda Aguia Doutorada desde 2006 quando fez um trabalho para ao senhor José Luiz Lorenzi, fez uma cerca para a pastagem
.
Que conhece de vizinhos da área o senhor João Farias e o senhor Paulo. Que fez a pastagem de aproximadamente 250 trezentos hectares. Que na área tem casa de moradia. Que de Gaúcha do Norte até a a área da uns 85 a 90 quilometros. (...)”

A testemunha Antônio Paulino Lodi Rissini relatou em juízo que:

“Que o Senhor Nelson e José Carlos Maran procurou a testemunha em 97 a 98 mais ou menos. Que quando teve lá ficou uns dias lá, fez a primeira ponte, passou por la para patrolar a estrada. Que segundo os moradores passaram que lá era divisa de terra, do lado esquerdo era do Nelson Nagamati e do lado direito do José Carlos Maran. (...) Que quem adquiriu foi Luiz Carlos Meres em 2013. (...) Que em 2013 ele veio entregar a área em 2013 para o Luiz Carlos, que ele ficou muito tempo em coma.
Que dizendo ele que tinha vendido para Luiz Carlos Meres. Que José Carlos Maran um ano antes tinha procurado a testemunha para fazer uma manejo de madeira, mas ele nunca falou se tinha ninguém em cima. (...) Que a testemunha conheceu a dona Celina, que ela tinha uma área do lado de Cá que vendeu para Marinho Rigone na divisa da São Carlos.
(....) Que a testemunha não conhece o senhor Irineu Link. (...) Que senhor José Carlos Maran ficou em coma a muito tempo. Que a propriedade do senhor Carlos Maran era de 3 mil e poucas hectares. (...)”

Por fim, realizada a oitiva da testemunha Carlos Ervino Muler esta informou que:

“Que já esteve na área do litígio. Que em 2011 a testemunha saiu para comprar uma área, tendo comprado uma área na Gaúcha e ficou com gado lá. Que o gado da testemunha faltou pasto, ai a testemunha foi na área do Luiz Carlos para ver se ele arrendava o pasto. (...) Que não encontrou nenhuma obstrução. Que a fazenda nagamati faz divisa dessa área.
Que antes de Luiz carlos meres, quem ocupara a área era José Maran
. (...)”

Além disso, compete ao Juiz, na condição de destinatário da prova, valorar aquelas se mostrem necessárias ao seu convencimento, sendo certo que, de acordo com o art. 370 e parágrafo único do Código de Processo Civil, “c
aberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias
”.

Com efeito, no caso concreto, em razão da análise da matéria discutida depender de conhecimentos técnicos especializados, o magistrado
a quo
determinou a produção de prova pericial, com o objetivo de esclarecer o tema, objeto da controvérsia, oportunizando às partes a apresentação de quesitos pertinentes.

Neste contexto, não se pode olvidar que, pairando dúvidas após a elaboração do trabalho pericial, é dever do perito esclarecer os pontos ainda obscuros, mediante provocação das partes, do juiz ou mesmo do Ministério Público, na qualidade de fiscal da lei, nos termos do art. 477, §2º, I, do CPC,
in verbis
:

Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

(...)

§ 2º O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

Ademais, se a matéria não estiver, ainda, suficientemente esclarecida, poderá o juiz determinar a realização de novo trabalho, nos termos do disposto no art. 480 do CPC, que a propósito, transcrevo:

Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

§ 1º A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu.

§ 2º A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira.

§ 3º A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra.

Tecendo comentários ao referido dispositivo legal, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves que:

Não parecendo ao juiz que os fatos que foram objeto da perícia estejam devidamente esclarecidos, é admissível a designação de uma nova perícia, sem que a primeira seja inteiramente desconsiderada, ou seja, o juiz poderá em sua fundamentação valer-se de ambas as perícias na formação de seu convencimento (art. 480, §3º, do Novo CPC). Essa segunda perícia tem como objeto os mesmos fatos sobre que recaiu a primeira, sendo realizada justamente porque a primeira perícia mostrou-se defeituosa ou incompleta (art. 480, §1º, do Novo CPC). (in Novo Código de Processo Civil Comentado, - Salvador: Ed, JusPodivm, 2016. pg. 785)

Feitas tais considerações, verifico que a parte apelante pugna pela produção de nova perícia, ao argumento de que o laudo apresentado pelo
Expert
nomeado pelo magistrado a quo, mesmo após os diversos esclarecimentos, encontra-se obscuro e omisso, vez que desconsiderou documentos acostados aos autos.

Todavia, em que pese o esforço argumentativo despendido pelo recorrente, razão não lhe assiste, pois inexiste qualquer hipótese no caso vertente que autorize a produção de nova perícia.

O laudo pericial constante dos autos esclarece devidamente a questão da localização do imóvel discutido e fornece subsídios suficientes para o julgamento da lide. Ademais, o perito, a meu ver, valorou adequadamente o croqui apresentado pelo ora recorrente, conforme será devidamente esclarecido na análise do mérito da demanda.

O Perito começou a sua exposição com os seguintes tópicos:

Cumpre, ainda, registrar que o fato de o laudo pericial ter sido finalizado sem a presença das partes não é passível de macular a prova pericial, pois o escopo da prova pericial é justamente fornecer ao magistrado elementos técnicos sobre a matéria posta em discussão, isentos de qualquer influência das partes.

Nesse sentido, fundado nos depoimentos das testemunhas arroladas, e documentações acostadas aos autos, tem-se que os autores da Ação de Reintegração de Posse lograram êxito, em delimitar o local do suposto esbulho praticado, bem como comprovar a posse de longa data exercida no local inclusive em relação aos antigos possuidores da área.

Dessa forma, sendo demonstrada a posse da parte autora/recorrido, bem como o esbulho praticado pelo réu/apelante, os dois primeiros elementos essenciais às ações possessórias, consoante com o art. 561, I e II do CPC, a procedência dos pedidos formulados na inicial é a medida que se impõe.

Como se sabe, o ordenamento jurídico brasileiro, com amparo no art. 371 do CPC, adota o princípio do livre convencimento motivado, com base no qual o juiz pode apreciar, com liberdade, as provas colacionadas baseado no seu livre convencimento que encontra balizas na fundamentação de suas decisões.

A respeito da distribuição do ônus da prova, leciona Cândido Rangel Dinamarco:

O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova pelo modo que está no art. 333 do Código de Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos demais ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso. (in Instituições de Direito Processual Civil; v. III. 2ª ed.: Ed. Melhoramentos; São Paulo; 2002; p. 73).

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022